Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO A AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não configurem antecedentes ou reincidência, podem demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas quando verificada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal dos referidos atos com o crime apurado.
3. Recurso conhecido e não provido.